Tribunal: TJDFT
Processo: 0726989-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELA OCUPAÇÃO DE ÁREA LOCALIZADA NA FAZENDA PARANOAZINHO. DEMANDA PETITÓRIA ENTRE PARTICULARES. COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. Não atrai a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal o julgamento das demandas de natureza petitória entre particulares que não envolvam interesse público direto ou reflexos de ordem urbanística ou de proteção ambiental, sobretudo se esta última é aduzida em caráter meramente incidental (art. 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT).
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Segunda Vara Cível de Sobradinho).